Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECONVENÇÃO. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. PERDIMENTO DAS ARRAS. AUSÊNCIA DE EMBARAÇO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel condicionados à obtenção de financiamento imobiliário, não havendo aprovação ou formalização do crédito, a culpa pela rescisão contratual deve ser atribuída unicamente ao promitente comprador, que tinha plena consciência da necessidade de obtenção de crédito no momento da contratação, devendo as arras serem perdidas em favor do promitente vendedor, nos termos do art. 418, I, do Código Civil.
2. No caso concreto, o promitente comprador não comprovou embaraço legal que impedisse a venda do imóvel, pois foi posteriormente vendido para terceiros com financiamento contraído em outro banco.
3. Apelação não provida. Unânime.